Tribunal: TJDFT
Processo: 0723506-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD.

2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança, iniciado em outubro de 2012, pugnando pelo pagamento do débito inicial de R$ 108.727,94. 2.1. Foram realizadas pesquisas nos sistemas judiciais em busca de bens da parte executada, as quais retornaram resultados negativos.

3. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 3.1. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3.2. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019). 3.3. Segue, também, a jurisprudência desta Corte de Justiça: “2. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. 3. Se a última diligência perante o sistema Sisbajud foi realizada há cerca de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses e não foram localizados ativos financeiros suficientes para saldar o débito da executada/agravada, deve ser deferido o pedido de renovação de tal providência como forma de contribuir para a efetividade da execução.” (07058112520238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2023).

4. Na hipótese, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa SISBAJUD, eis que já faz mais de 9 (nove) anos desde a diligência anterior, realizada em 31/03/2014. 4.1. Logo, em busca de bens do devedor é plausível a reiteração de consulta ao SISBAJUD.

5. Recurso provido.